Tribunal: TJPA
Processo: 0808259-93.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808259-93.2021.8.14.0051

APELANTE: SUELEN VASCONCELOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0808259-93.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: SUELEN VASCONCELOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO.
POSSIBILIDADE
. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 PELA
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0808259-93.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: SUELEN VASCONCELOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interpostas por
SUELEN VASCONCELOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém que, com base na decisão do Conselho de Sentença, a condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §1º e 2º, inciso III do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 15 de julho de 2021, a Recorrente, com manifesto animus necandi, golpeou a vítima EDILSON DOS SANTOS DAMASCENO, conhecido como “MUCUIM”, com instrumentos perfurocortantes e perfuro-contundentes (machado, facão e martelo), atingindo-lhe múltiplas vezes nas regiões do crânio (temporal esquerda, parietal esquerda, occipital), anterior do pescoço e esternal.

O feito tramitou regularmente e, submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 15126357).

Irresignada, a Apelante requer a reforma da dosimetria, para que a pena base seja fixada no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na sanção intermediária por incidência da confissão espontânea (Id. 15126489).

Não constam
Contrarrazões
.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 15875381).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA INJUSTIÇA QUANTO A DOSAGEM PENALÓGICA.

Ao individualizar a reprimenda da Apelante o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade da ré, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que

agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes violentos na vítima especialmente na sua cabeça demonstrando imensa vontade de matar a vítima, não se importando assim em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável a acusada
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA a acusada possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos criminais sendo assim essa circunstância favorável a ré;
A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, conforme depoimentos das testemunhas em plenário, especialmente o uso e entorpecentes
; Já a
sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável,

eis que nos autos restou demonstrado que a mesma não mantém um

bom convívio social respondendo a atos criminais recentes,

envolvimento com entorpecentes e não indicando qualquer motivação

lícita para viver
; Quanto aos motivos tendo em vista que não isso foi levado em conta para qualificar o homicídio irei adotar como

favorável a acusada; Já no tocante as circunstâncias do fato, como isso não foi utilizado para qualificar o homicídio, uma vez

que os motivos já o fizeram, mas levando em conta que as circunstância apreciadas pelo Conselho como qualificadoras também são consideradas como agravantes irei nessa oportunidade considerar as circunstâncias do fato como favorável a ré; No que diz respeito as
consequências considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer de forma brutal, entendo isso grave e desfavorável a ré
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a pena base de 4/8 fixo-a em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Neste ponto, assiste razão à defesa ao sustentar que a Recorrente faz jus a novo balizamento da primeira fase da individualização por inidoneidade da fundamentação, contudo entendo ser inviável alcançar o objeto do pedido (redução do
quantum
ao mínimo legal) por força da Súmula 23 desta Corte
[1]
.

Assim, passo aos reparos necessários.

Culpabilidade
: Deve ter a inversão de sua polaridade mantida, pois do que consta no laudo de Perícia de necropsia (fls. ID 32105626 - Pág. 16) e no Laudo de levantamento de local de crime com cadáver (fls. ID 32105626 - Pág. 18), a vítima foi lesionada cruelmente e com intensa brutalidade nas regiões do crânio (temporal esquerda, parietal esquerda, occipital), de modo que as três feridas corto-contusas observadas na cabeça da vítima tiveram exposição de massa encefálica.

Personalidade:
Não merece ser afastada, uma vez que utilizados elementos concretos para seu embasamento, nos termos da Súmula 17 desta Corte
[2]
.

Conduta social
: Deve ser excluída. A jurisprudência das Cortes Superiores
[3]
e deste Tribunal orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores ou processos ainda em curso.

Consequências do crime
: Também comporta exclusão, considerando que a vítima, nascida em 14/08/1965 (Id. 15126106 – p. 12), à época do crime tinha aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, o que não caracteriza tenra idade, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
.

Assim, afastadas duas moduladoras, em linha com a orientação da Terceira Seção do STJ
[5]
, redimensiono a
pena base
para
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosagem penalógica, a Recorrente aponta injustiça no tocante a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) pela incidência da confissão espontânea, razão pela qual pugna por sua retificação.

Razão jurídica não lhe assiste, pois
em que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante ou agravante no cálculo dosimétrico, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do
STJ
e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de
uma
norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento ou minoração da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[6]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção.

Desta feita, mantida a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, fixo a
reprimenda intermediária
em
15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Por fim, observado o reconhecimento de causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º do CP reduzo a pena a razão de 1/6 (um sexto), tornando-a
definitiva
em
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda de
SUELEN VASCONCELOS SANTOS para
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, com base no art. 33, §2º, ‘a’ do CP,
mantidos os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

[2]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[3]
Tema 1077 – "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” REsp 1794854/DF

[4]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. [grifei]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

[5]
A Terceira Seção desta Corte fixou a orientação de que "é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório" (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

[6]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

Belém, 08/01/2024